Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DÍVIDA CONDOMINIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.246,46 (oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Narrou que o requerido é proprietário de imóvel localizado no condomínio requerente e que possui dívida no valor de R$ 8.246,46 (oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referente às despesas condominiais, inclusas taxas e contribuições ordinárias e extraordinárias. Ressaltou que o réu vem descumprindo suas obrigações e que restaram infrutíferas as tentativas amigáveis de receber o crédito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57693710). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do termo inicial dos juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deve ter como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, pois a constituição do devedor em mora se deu com o vencimento de cada cota condominial e não da citação. Ressaltou que as taxas condominiais são obrigações positivas e líquidas, com prazo certo de cumprimento, razão pela qual o inadimplemento já constitui o devedor em mora. Pontuou que por se tratar de dívida líquida com data certa, os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação. Ao final, requereu o provimento do recurso par reformar a sentença recorrida e determinar que o termo inicial dos juros de mora seja a data do vencimento de cada prestação.
6. O art. 397 do Código Civil esclarece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, nos seus termos, constitui de pleno direito em mora o devedor. Na espécie, restou demonstrado o atraso no pagamento das taxas condominiais. A taxa de condomínio é obrigação líquida e positiva, de forma que, o seu inadimplemento constitui em mora o devedor, devendo os juros de mora e a correção monetária das parcelas incidirem desde a data de cada vencimento. Precedente: Acórdão 1668692, 07097459520228070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.
7. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença e determinar que o réu pague a importância total de R$ 8.246,46 (oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com a incidência de juros e correção monetária desde a data de vencimento de cada prestação.
8. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.